Tribunal: TJES
Processo: 5002971-69.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002971-69.2018.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUDMILLA SILVA CASTELLO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NOS PATAMARES LEGAIS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que extinguiu execução fiscal com fundamento no art. 485, VI, do CPC/2015, e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios, fixados conforme os percentuais mínimos dos §§ 2º, 3º e 5º do art. 85 do CPC. O ente estatal alegou que a extinção decorreu de decisão superveniente do STF (Tema 779) e requereu, alternativamente, a redução dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando a execução fiscal é extinta por decisão superveniente do STF que reconhece a inexigibilidade do crédito, tendo sido a execução mantida mesmo após a modulação dos efeitos da decisão.
3. Em segundo plano, discute-se a possibilidade de redução dos honorários advocatícios fixados nos percentuais mínimos previstos no CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual o ônus pelo pagamento dos honorários.
5. O Estado do Espírito Santo promoveu atos processuais para satisfação do crédito fiscal após a fixação da tese jurídica no Tema 779 do STF, inclusive requerendo penhora de bens da parte executada.
6. Houve resistência à pretensão da parte adversa, configurando a necessidade de atuação advocatícia da executada.
7. A jurisprudência do STJ, em especial o Tema 1076, afasta a possibilidade de redução equitativa dos honorários quando fixados nos limites legais mínimos.
8. A majoração dos honorários em grau recursal é devida, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, quando o recurso é integralmente desprovido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. A Fazenda Pública deve arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais quando, mesmo após a modulação dos efeitos de decisão do STF que reconhece a inexigibilidade do crédito, impulsiona a execução fiscal com atos de resistência à tese firmada. 2. A fixação dos honorários deve observar os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, sendo incabível sua redução por equidade nas hipóteses em que não configurada situação excepcional."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º, 5º e 11; 90; 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 808.202 (Tema 779); STJ, Tema 1076.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença que extinguiu a execução fiscal por ele promovida contra
LUDMILLA SILVA CASTELLO
, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015, e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios, fixados conforme os percentuais do art. 85, § § 2º e 3º, e incisos, §5º do CPC.

O Estado recorre, sustentando, em síntese, que a extinção decorreu de evento superveniente e que, conforme precedentes do STJ, a Fazenda Pública não deve ser condenada em honorários quando a execução é extinta por decisão posterior do STF. Alternativamente, requer redução dos honorários, alegando desproporção e impossibilidade de condenação do Estado ao pagamento de honorários de forma escalonada.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório, inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 26 de agosto de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme o relatório, trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença que extinguiu a execução fiscal por ele promovida contra
LUDMILLA SILVA CASTELLO
, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015, e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios, fixados conforme os percentuais do art. 85, § § 2º e 3º, e incisos, §5º do CPC.

O Estado recorre, sustentando, em síntese, que a extinção decorreu de evento superveniente e que, conforme precedentes do STJ, a Fazenda Pública não deve ser condenada em honorários quando a execução é extinta por decisão posterior do STF. Alternativamente, requer redução dos honorários, alegando desproporção e impossibilidade de condenação do Estado ao pagamento de honorários de forma escalonada.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à análise da questão.

Dispõe o art. 90, do CPC proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

No mesmo giro, leciona a doutrina que a imputação dos ônus de sucumbência rege-se pelo princípio da causalidade, de modo que deve suportar esses ônus a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda ou à prática de incidente processual.

Quanto ao ônus da sucumbência, deve-se levar em conta o princípio da causalidade, ou seja, “
aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.
”, conforme preleciona Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, 7ª ed., Revista dos Tribunais, 2003, p. 380.

Além disso, em sintonia com a jurisprudência do c. STJ, este e. TJES possui firme entendimento no sentido de que

a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios só é cabível quando há resistência à pretensão.

Compulsando os autos, verifico que o Estado do Espírito Santo veiculou pedido de extinção da execução fiscal (ID 19040924) logo após o oferecimento da exceção de pré-executividade, cuja tese defensiva dizia respeito ao julgamento do Tema n. 779, do STF.

Neste passo, é possível constatar que, mesmo após a fixação da tese jurídica no referido tema (2020) o Estado do Espírito Santo impulsionou o feito a fim de ver penhorados bens da apelada (ID 15125242), sem sequer aguardar a modulação dos efeitos do tema fixado.

Assim, tenho que deve ser mantida a sentença, para que o Estado suporte os ônus da sucumbência, na esteira do entendimento adotado pelo juiz de origem.

Neste sentido trago precedente recente desta corte, em situação idêntica:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DE CDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. I. Caso em exame 1. ? apelação cível interposta pelo estado do Espírito Santo contra sentença que extinguiu execução fiscal, nos termos do art. 485, VIII, do CPC/2015, e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios, fixados conforme os percentuais do art. 85, § 2º e § 3º, do CPC/2015. O estado sustenta que não deu causa à execução, pois as cdas eram exigíveis à época do ajuizamento, e argumenta que a extinção decorreu de evento superveniente, pleiteando a exclusão ou a redução da verba honorária. II. Questão em discussão 2. ? a questão em discussão consiste em definir se a Fazenda Pública deve arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais quando a extinção da execução fiscal decorre do cancelamento das cdas por modulação de efeitos de decisão do STF. III. Razões de decidir 3. ? o princípio da causalidade determina que a parte que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve arcar com os ônus sucumbenciais. 4. ? a Fazenda Pública veiculou pedido de desistência da execução fiscal após a exceção de pré-executividade do executado, que impugnava as cdas com base na tese fixada no tema 779 do STF. 5. ? mesmo após a modulação dos efeitos da decisão do STF, a Fazenda Pública impulsionou o feito para satisfação do crédito, praticando atos processuais incompatíveis com a nova interpretação jurisprudencial. 6. ? o entendimento jurisprudencial é no sentido de que a condenação em honorários advocatícios é cabível quando há resistência à pretensão da parte adversa. 7. ? a fixação dos honorários seguiu os patamares mínimos do art. 85, § 3º, do CPC, sendo incabível a redução com base na equidade, conforme o tema 1076 do STJ. lV. Dispositivo e tese 8. ? recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. ? a Fazenda Pública deve arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais quando, mesmo após a modulação dos efeitos de decisão do STF que cancela as cdas, mantém a execução fiscal e impulsiona atos processuais para satisfação do crédito. 2. ? a fixação dos honorários advocatícios deve observar os limites previstos no art. 85, § 3º, do CPC, sendo incabível sua redução com base na equidade quando não configurada hipótese excepcional. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 2º e § 3º; 90; 485, VIII. Jurisprudência relevante citada: STF, re 808.202 (tema 779); STJ, tema 1076. (TJES; AC 5002128-07.2018.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Publ. 05/05/2025)

Ainda no mesmo sentido:

A Fazenda Pública praticou atos contrários ao que preceituava a Suprema Corte já na vigência da nova interpretação acerca do tema, a qual estava submetida ao rito da repercussão geral, o que revelou a necessidade de atuação específica dos causídicos da executada, atraindo, pois, a condenação ao pagamento da verba sucumbencial. 2. A despeito do que foi alegado pelo recorrente, não se pode olvidar que o requerimento de constrição de bens nas execuções fiscais 5005955-30.2021.8.08.0021 e 5001733-53.2020.8.08.0021 ocorreram nos meses de abril, maio e junho de 2022, ou seja, após considerável tempo da publicação do acórdão que modulou os efeitos no RE 808.202 em 16/12/2021, não havendo escusas, portanto, para sua inobservância.

3. O percentual a ser fixado, considerado os limites mínimo e máximo, deve ser aplicado sobre o valor da condenação. Não sendo caso de sentença condenatória, incidirão então sobre o proveito econômico obtido pelo “vencedor”. E ainda, caso não seja possível mensurar o proveito obtido, a base de cálculo será o valor dado à causa. 4. Somente naqueles casos em que for inestimável o proveito econômico obtido, ou quando for muito baixo o valor da causa, é que serão fixados os honorários por apreciação equitativa, obedecidos os critérios estabelecidos nos incisos I, II, III e IV do §2º do artigo 85. Aplicação do TEMA 1.076/STJ. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5002966-17.2022.8.08.0021, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Data: 29/Aug/2023, Assunto: Anulação de Débito Fiscal)

Por derradeiro, não há se falar em redução dos honorários sucumbenciais, tendo em vista que fixados nos patamares mínimos do art. 85, §§ 2º e 3º, e incisos, §5º do CPC, sendo incabível arbitramento em base na equidade, conforme tema 1076, do STJ.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, razão pela qual majoro os honorários em 1% (um por cento) em cada um dos patamares dos incisos do art. 85, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar